Tribunal: TJMT
Processo: 1011536-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011536-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAOR SCHABARUM CORREA - CPF: 716.600.621-87 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011536-31.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1011536-31.2025.8.11.0002

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Alaor Schabarum Correa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA EM RODOVIA EM OBRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em rodovia sob concessão da parte recorrente. O pedido inicial fundamentou-se na alegação de que uma pedra, arremessada por caminhão que trafegava pela BR-070, atingiu o para-brisa do veículo do autor, ocasionando danos materiais. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação de serviço, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados a veículo de usuário em decorrência de objeto arremessado sobre a pista, durante obras de duplicação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a usuários em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o evento decorra da conduta de terceiros, quando se tratar de fortuito interno inerente à atividade desempenhada.

4.

O evento danoso foi suficientemente comprovado por meio de Documento de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal, registros internos da concessionária e imagens do veículo, demonstrando a relação de causalidade entre a má conservação da rodovia em obras e o dano sofrido.

5.

A alegação de realização de inspeções regulares a cada 90 minutos não afasta a responsabilidade da concessionária, pois não há nos autos elementos que comprovem de forma idônea a adoção efetiva de medidas preventivas aptas a evitar o acidente.

6.

A pedra arremessada por outro veículo integra o risco inerente à atividade da concessionária, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro capaz de elidir a sua responsabilidade.

7.

A ausência de repercussão do evento sobre direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável, uma vez que não se demonstrou ofensa à honra, à dignidade ou sofrimento que extrapole o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público que administra rodovia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de acidente causado por objeto presente na pista, ainda que arremessado por outro veículo, quando evidenciada a falha na prestação de serviço.

2.

O simples dano ao patrimônio, sem repercussão na esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, Recurso Inominado número 1003166-26.2023.8.11.0037, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01 de julho de 2024.
Turma Recursal Cível, Recurso Inominado número 1000256-32.2018.8.11.0027, Relator Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 05 de outubro de 2023.
Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível número 0005932-89.2014.8.11.0003, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 04 de agosto de 2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011536-31.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1011536-31.2025.8.11.0002

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Alaor Schabarum Correa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária Rota do Oeste S.A.

Ação:
de Responsabilidade Civil Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2o Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 308624352)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 3.429,82 (três mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos),
a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 308624359): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, como pedido alternativo, pugna pela correção do valor indenizatório a título de dano material.

Contrarrazões
(Id. 308624365)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011536-31.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1011536-31.2025.8.11.0002

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Alaor Schabarum Correa

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que
é proprietário do veículo Hyundai Creta Limited, placa RRN-2G28 e que no dia 08/11/2024, às 17h49, enquanto trafegava pela rodovia BR-070, na altura do KM 511, sentido norte, o para-brisa de seu veículo foi atingido por uma pedra lançada pela passagem de um caminhão, ocasionando danos irrecuperáveis.

Ressalta-se que no local havia obras de duplicação sob responsabilidade da empresa requerida, onde se encontrava grande quantidade de material de obra asfáltica. Após o ocorrido, o autor comunicou a concessionária, apresentando inclusive imagens internas de câmera instalada em seu veículo, sendo orientado a registrar o Documento de Acidente de Trânsito (DAT) junto à PRF e formalizar a reclamação perante a ouvidoria da concessionária, o que foi devidamente realizado.

Na oportunidade, o autor apresentou ainda o orçamento da peça danificada, consistente no para-brisa dianteiro do veículo, no valor de R$ 3.429,82 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). Contudo, mesmo após seguir todas as orientações da requerida e percorrer o trâmite administrativo indicado, sua solicitação foi indeferida.

Da análise do conjunto probatório, denota-se que a prestação de serviço pela concessionária recorrente foi deficiente. Restou evidenciado que o autor teve seu veículo danificado enquanto trafegava pela rodovia sob responsabilidade da recorrente, devendo esta responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestadora de serviço.

Às concessionárias que exploram economicamente rodovias incumbe o dever de indenizar danos ocasionados aos veículos de seus usuários, mesmo quando decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

Frise-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No caso em análise, verifica-se que o recorrido comprovou satisfatoriamente a ocorrência do evento danoso. Embora o vídeo juntado aos autos não demonstre claramente o momento exato do acidente, outros documentos corroboram as alegações do autor, como o Documento de Acidente de Trânsito (DAT) emitido pela Polícia Rodoviária Federal, que detalha o ocorrido, e a declaração de atendimento da própria concessionária.

O Documento de Acidente de Trânsito (DAT) emitido pela PRF é documento idôneo para comprovar as alegações do autor, pois contém informações precisas sobre o local, data e hora do acidente, bem como a descrição detalhada do evento, indicando que o veículo do autor foi atingido por uma pedra arremessada pela passagem de um caminhão que trafegava na rodovia.

Ademais, o próprio documento de declaração de atendimento emitido pela concessionária (Id. 308623882) confirma que o recorrido recebeu atendimento após o incidente, o que demonstra que o evento de fato ocorreu na rodovia sob administração da recorrente.

Quanto à alegação de que realiza inspeções regulares na rodovia a cada 90 minutos, tal argumento não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Isso porque, o documento apresentado pela recorrente para comprovar as inspeções realizadas no dia do acidente é unilateral e desacompanhado de qualquer outro elemento que lhe confira credibilidade.

No que tange à alegação de culpa exclusiva de terceiro, também não merece acolhimento. O fato de a pedra ter sido arremessada por outro veículo não exime a concessionária de sua responsabilidade pela manutenção e conservação da rodovia. É dever da concessionária zelar pela segurança dos usuários, o que inclui a adoção de medidas preventivas para evitar a presença de objetos soltos na pista que possam causar danos.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de objetos presentes na pista, ainda que arremessados por outros veículos, pois é sua obrigação manter a via em condições seguras de trafegabilidade.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.
Logo, devido o ressarcimento ao recorrida a título de danos materiais.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR –
CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO DE RODOVIA – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS – DIREITO À RESTITUIÇÃO
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1003166-26.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO ATINGIDO POR
PEDRA
.
DANOS
CAUSADOS AO PARA-
BRISA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
DANO
MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa recorrente, devidamente intimada em sede de audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no tempo oportuno, razão por que não há falar em afastamento da revelia.
2. A empresa concessionária responde pelos
danos
causados em rodovia pedagiada. 3.
Dano
material devidamente comprovado.
4. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.
Dano

moral
não configurado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000256-32.2018.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO –
PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA
– FORTUITO INTERNO –– COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO
– DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar.
2. Uma simples trinca formada no para-brisas do veículo do usuário, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 0005932-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Embora a concessionária refute o valor atribuído ao dano material, observa-se que, em sua contestação, não apresentou qualquer orçamento diverso, tampouco impugnou de forma específica o montante indicado pela parte autora. Assim, a insurgência trazida em sede recursal configura mera renovação das alegações já analisadas em primeiro grau, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado na sentença.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025